Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706814-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Valdilea Barbosa de Sousa Agravado: Adriana da Silva Maciel D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdilea Barbosa de Sousa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo de no 0730223-35.2024.8.07.0016, assim redigida: “A parte autora opôs embargos de declaração no ID 223425714, em face da decisão de ID 222265076, alegando omissão em seu conteúdo, pugnando pelo seu recebimento e acolhimento em seus efeitos infringentes, modificando a sentença proferida. É o breve relato. DECIDO. Os embargos de declaração devem lastrear-se nos pressupostos de vícios do julgado elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitados a sanar determinados defeitos, sendo que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. E contradição somente ocorre quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Analisando as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos embargos. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante a esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Desse modo, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, para, no mérito, rejeitá-los. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para julgamento. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 69159093), em breve síntese, que o negócio jurídico celebrado entre as partes contém cláusulas abusivas, notadamente a estipulação de honorários no coeficiente de 50% (cinquenta por cento), tendo havido a informação, inicialmente, de que o percentual seria de 30% (trinta por cento). Afirma que a assinatura do instrumento negocial ocorreu em circunstâncias desfavoráveis. Menciona, nesse sentido, que foi pressionada a assinar o aludido documento apressadamente, sem ter a oportunidade de analisar as cláusulas ali inseridas. Além disso, estava em uma situação de saúde grave e com dificuldades financeiras. Ademais, sustenta que as cláusulas foram impostas unilateralmente pela agravada, sem possibilidade de modificação pela agravante. Argumenta, assim, a necessidade de efetivação de prova pericial grafotécnica e de prova testemunhal, para que possa ser verificada a autenticidade das assinaturas constantes no documento, além das alegadas condições desfavoráveis impostas em desfavor da ora agravante. Requer, portanto, a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a produção de prova pericial grafotécnica, bem como a oitiva de testemunhas. Pugna pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular (Id. 208445381 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão de saneamento proferida nos autos da ação declaratória por ela proposta, sendo certo que o tema veiculado nas razões recursais não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. A esse respeito convém destacar que o Juízo singular proferiu, inicialmente, a decisão saneadora referida no Id. 222265076 dos autos do processo de origem, por meio da qual, indeferiu o requerimento de produção de provas pericial e testemunhal, por entender que sejam desnecessárias para a elucidação dos fatos. A recorrente interpôs embargos de declaração (Id. 223425714 dos autos aludidos), oportunidade em que reafirmou a necessidade de produção das provas requeridas. Por meio do pronunciamento judicial agravado o Juízo singular rejeitou os embargos e manteve integralmente a decisão saneadora (Id. 225778046 dos autos aludidos). Diante desse contexto é inegável que a recorrente pretende, em verdade, a reforma da decisão de saneamento. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Por essa razão, em caso de irresignação em relação à decisão saneadora, é possível o exercício da faculdade processual prevista no art. 357, § 1o, do CPC. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESPACHO SANEADOR. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. No recurso, a agravante alega a adequação recursal do agravo de instrumento. Narra que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que seria cabível a interposição de agravo de interno em situações como a dos autos, em face da analogia com o artigo 39 da Lei n. 8.038/90. No mérito, sustenta o conhecimento do agravo de instrumento uma vez que decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo. 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: ‘[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]’ (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de ‘normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.’ 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão no 1684620, 07405851820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÔNUS ORDINÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC, OBSERVANDO REGRA DO ARTIGO 429, INCISO II DO CPC. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 4. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar o agravo de instrumento como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 5. Incabível interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, fixando os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação, distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do artigo 373, incisos I e II, do CPC, em observância à regra especial do artigo 429, II, do referido código, por se referir à alegação de falsidade e de impugnação de autenticidade documental a que se sustenta a execução. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1601451, 07310093520218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. 1.1. Em sede de recurso, o agravante pede a reforma da decisão combatida. Sustenta que a produção das provas indeferidas pela decisão agravada é imprescindível para o exercício do direito de defesa. Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova ocorre quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, no entanto, não tem o condão de desonerar por completo o ônus do demandante de acostar aos autos aquelas provas que teria plenas condições de produzir, pugnando pelo afastamento da inversão do ônus da prova. 2. No que tange à inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, há de se diferenciar, em primeiro lugar, as hipóteses em que a inversão se dá à critério do juiz (ope judicis) daquelas decorrentes da própria força da lei (ope legis). 2.1. Enquanto o primeiro caso encontra guarida na disposição inserta no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o segundo surge da leitura dos artigos 12, §3o e 14, §3o, ambos do CDC, hipótese em que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado, o que afasta a necessidade de se perquirir acerca da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança do alegado. 2.2. Tratando a demanda de ocorrência de fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (art. 14, § 3o, do CDC). 2.3. Precedentes do STJ: ‘Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC.’ (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda seção, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, DJe 05/03/2013). 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 5/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito do processo, limitando-se a exarar uma decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. Vale destacar que não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1155311, 07149455220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. As questões ora suscitadas pela agravante poderão ser veiculadas por meio de preliminar em eventual recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC), notadamente porque não há, no presente caso, situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Convém acrescentar que a hipótese de admissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, inc. XI, do CPC, abrange apenas a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular promove a redistribuição do ônus da prova. Ocorre que no presente caso não houve redistribuição do ônus da prova, senão sua distribuição, de acordo com o critério estático previsto na regra geral estabelecida no art. 373, incisos I e II, do CPC, hipótese igualmente não contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator